Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos casos de seguro em grupo, a prescrição é ânua e a contagem do lapso prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Na hipótese em que a segurada formula ação acidentária requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez, a ciência inequívoca da invalidez ocorre somente com o trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito à aposentadoria.
2. Recurso conhecido e não provido.